Tribunal: TJDFT
Processo: 0721918-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DIRETOR DE SECRETARIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER FUNCIONAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. SUSPENSÃO DE 30 DIAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo administrativo disciplinar, uma vez que o Termo de Indiciação atendeu aos requisitos previstos no art. 161, da Lei 8.112/1990, quais sejam, especificação dos fatos e indicação das provas. Por conseguinte, afasta-se a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como de falta de fundamentação.
2. O cerne da questão cinge-se em aferir se devida a pena disciplinar aplicado ao recorrente.
3. Resta configurada a violação dos deveres funcionais, por parte do recorrente, no que diz respeito ao descumprimento do horário de trabalho, à supervisão deficitária do trabalho dos servidores, à ausência de controle efetivo dos processos de réus presos e do escaninho de cartas precatórias e ao concurso determinante do servidor para a ocorrência das irregularidades apontadas no relatório de correição extraordinária da COCIJU.
4. Diante da gravidade dos fatos expostos nos autos, a penalidade aplicada de suspensão por 30 (trinta) dias mostra-se adequada e proporcional à exata medida das faltas cometidas pelo recorrente.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso administrativo.